Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Deve ser revogada a remissão como forma de exclusão do processo cumulada com as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida diante do reiterado descumprimento imotivado pela adolescente mesmo diante da adoção de todas as providências de que a unidade de atendimento dispunha para assegurar o seu cumprimento. Precedentes.
II – A remissão imprópria ou pré-processual (art. 126, caput, ECA) não é benefício definitivo, e, portanto, comporta revisão judicial a qualquer tempo.
III - Recurso conhecido e provido.